Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Narra a inicial que a ré Credbraz Representação Comercial e Consultoria - EIRELI (sucedida por Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda.) teria se apresentado ao requerente como correspondente bancária dos Bancos Santander e Itaú S.A. e lhe oferecido a contratação de seus serviços nos seguintes moldes: o autor contrataria empréstimos consignados com os bancos Santander e Itaú S.A. e, na sequência, estaria obrigado a transferir à ré o valor auferido nos referidos mútuos, sendo que esta se comprometeria a reinvestir a quantia e a depositar mensalmente na conta do requerente os valores relativos às parcelas dos empréstimos, acrescidos de 10% (dez por cento). Afirma que foram três os empréstimos realizados: o primeiro no valor de R$ 79.490,00 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa reais), contratado com o Banco Itaú S.A. em 11/03/2020, e os outros dois nos valores de R$ 27.769,66 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e R$ 72.416,98 (setenta e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), contratados com o Banco Santander em 14/05/2019 e 27/09/2019, respectivamente. Assevera que, para cada empréstimo contratado, firmou com a requerida um outro contrato, denominado de “Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças”, pelo qual transferiria determinado valor à requerida e esta se comprometeria a pagar ao autor, mensalmente, a quantia equivalente à parcela do empréstimo, acrescida de 10% (dez por cento). No entanto, conta que a referida empresa cessou os depósitos mensais em março de 2020, deixando de lhe fornecer a quantia necessária para quitar as parcelas dos empréstimos. Alega ter sido vítima de fraude e defende que os bancos seriam solidariamente responsáveis pelos danos. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos contratados.

2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A antecipação de tutela pretendida na inicial diz respeito a contratos firmados pelo autor com instituições financeiras que, ao menos a princípio, não estão ligadas à Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda., com a qual o requerente firmou os contratos que alega terem sido descumpridos. Dos documentos anexados à exordial, não se afigura possível aferir a existência de fraude ou conluio entre os réus, ou mesmo que a requerida Maxter seja correspondente bancária dos bancos agravados. Com efeito, no contrato firmado com o Banco Itaú (ID 21713715), não há menção de que a contratação do empréstimo se deu por meio de correspondente bancário. Já nos contratos celebrados com o Banco Santander (IDs 21713716 e 21713717), quem ocupa a posição de correspondente bancária é a Cedibra Serviços Ltda. Ademais, apesar da alegação de que teria havido substabelecimento do contrato de correspondência bancária pela Cedibra Serviços Ltda. à Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda., não se vislumbra possível concluir, neste instante processual, que tal afirmação procede, haja vista a ausência de documentos nos autos nesse sentido.

4. A despeito do nome dado aos instrumentos contratuais celebrados com a Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda. (“Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças”), infere-se do seu teor que não se trata de cessão de débito (assunção de dívida) nos moldes previstos no art. 299 do CC. Em realidade, segundo se extrai da cláusula primeira dos referidos instrumentos, o objeto contratual consiste na transferência, pelo autor, de determinados valores à requerida, ao passo que esta se obriga a restituir ao requerente a quantia transferida, em parcelas predeterminadas, com o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor original, não havendo qualquer menção à assunção do débito perante os bancos credores.

5. Portanto, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, que há vínculo direto entre os mútuos firmados com os bancos agravados e os contratos alegadamente fraudulentos celebrados com a ré. Destaca-se que os próprios contratos firmados pelo requerente com a requerida dispõem que o eventual inadimplemento da contratada não poderá ser oponível ao banco mutuante. Assim, não há como se concluir, de plano, que os bancos sejam responsáveis por eventual fraude praticada pela ré, não se evidenciando a probabilidade do direito à suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos, diante da necessidade de ulterior dilação probatória.

6. Inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, em caso de procedência do pedido, o autor disporá dos meios processuais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente.

7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

8. Recurso conhecido e desprovido.